Tribunal: TJES
Processo: 5000216-42.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000216-42.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: CARINA BARBOSA SERENO
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000216-42.2022.8.08.0021

RECORRENTE:

BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RECORRIDO:

CARINA BARBOSA SERENO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE. RECORRENTE PARTE LEGÍTIMA PARA COMPOR A AÇÃO. INTERMEDIÁRIO ENTRE A EMPRESA DE TRANSPORTE E OS PASSAGEIROS. ÔNIBUS QUE FOI APREENDIDO PELA FISCALIZAÇÃO. DEMORA EM PROVIDENCIAR UM OUTRO ÔNIBUS PARA BUSCAR OS PASSAGEIROS. RECONHECIDO O DEVER DE INDENIZAR O CONSUMIDOR PELOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de reclamação ajuizada por
CARINA BARBOSA SERENO
em face de
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA
.

Em síntese, a parte autora alega ter adquirido passagens junto a requerida para ir de São paulo até Santos, ocorre que durante o trajeto, a 30 minutos do seu destino, o ônibus foi parado pela Polícia Rodoviária, e foi constatado que o condutor do veículo estava com a sua habilitação vencida a quatro meses, e o veículo com pendências na documentação.

Devido a isso, alega ter ficado por um período de duas horas na beira da pista, até que a fiscalização disponibilizou um ônibus para levar os passageiros de volta a São Paulo, no entanto, por já estar há 30 minutos do seu destino final, a requerente optou em ir para Santos, e com a ausência de meios adequados, pegou carona com desconhecido.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da parte autora para condenar à ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, devendo ser atualizado monetariamente e juros de 1% ao mês, ambos a partir da citação.

Irresignada com a sentença proferida no ID 3900903, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando pela sua ilegitimidade passiva por ter sido apenas a intermediária entre a consumidora e a empresa, não tendo ingerência sobre o serviço de transporte, alega ainda a inexistência de ato ilícito praticado posto que teria disponibilizado veículo socorro até a rodoviária mais próxima com a possibilidade de compra de novas passagens, no entanto, os usuários não quiseram.

Argumentam também a culpa exclusiva de terceiro, posto que a apreensão do veículo se trata de fortuito externo, por ter sido realizada de forma irregular, bem como a ausência de danos morais, ante o suporte prestado pela buser, e subsidiariamente, requer a diminuição do quantum arbitrado, e eventualmente, que os juros de mora incidam somente após a publicação da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando o recurso em tela, e em atenção à legislação vigente, entendo que este não merece ser provido, devendo a decisão tomada em sede de sentença ser mantida.

Inicialmente, a recorrente
alegou ser parte ilegítima para compor o polo passivo da presente ação, pois apenas intermediou a venda da passagem. Contudo, rejeito tal argumento, considerando a solidariedade preconizada pelo artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor entre todos aqueles que se inserem na cadeia de prestadores do serviço.

De antemão, é necessário anotar que no caso em tela opera-se a relação consumerista entre as partes, e que a recorrente responde de forma objetiva e solidária por falhas em seus serviços e nos dos seus parceiros comerciais, notadamente
por não diligenciar uma fiscalização eficaz quanto a regularidade dos coletivos e das empresas com quem se associa.

Ademais, a recorrente não conseguiu comprovar que providenciou de forma rápida um outro ônibus para buscar os passageiros, posto que há declarações nos autos, que os passageiros ficaram por mais de 2 horas aguardando a liberação do ônibus, o que não ocorreu, e com isso, a fiscalização ofertou levá-los até a rodoviária de origem, o que não foi aceito pela recorrida, posto que já estava próxima ao seu destino, tendo que providenciar por meios próprios transporte até o seu destino final.

À vista disso, restou demonstrado o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles. Tendo em mente os parâmetros indicados acima, penso que o montante arbitrado pelo Juízo de piso (R$2.000,00) não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)